Tribunal: STF
Processo: ACO 399
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E MINERÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXPLORAÇÃO MINERÁRIA. ATIVIDADE PENITENCIÁRIA. SOBREPOSIÇÃO MÍNIMA DE ÁREA. CONCOMITÂNCIA DAS ATIVIDADES POR MAIS DE 36 ANOS. ATO DE CONCESSÃO DE LAVRA. REGULARIDADE. PORTARIA. ANULAÇÃO. IMPROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que julgou improcedente pedido veiculado em ação cível originária voltada à anulação da Portaria de Lavra n. 1.549/1987 do Ministério de Minas e Energia, por meio da qual outorgada concessão para lavra de areia quartzosa em área cedida pela União ao Estado de São Paulo com destinação específica à construção e operação de unidades prisionais.

    2. A parte agravante alega sobreposição da área destinada à exploração minerária e à penitenciária e defende a supremacia do interesse público da função prisional diante da incompatibilidade fática e jurídica das atividades.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da arguida incompatibilidade das atividades, a cessão de imóvel para instalação de presídio invalida a concessão de lavra outorgada anteriormente pela União.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A CF/1988 confere à União a titularidade dos recursos minerais, os quais constituem propriedade distinta do solo (arts. 20, IX, e 176), no que a cessão do imóvel para construção de penitenciária não exclui, de forma automática, a concessão de lavra, sendo possível a coexistência das atividades.

    5. A atividade minerária, de interesse nacional, é caracterizada pela rigidez locacional, sendo vinculada à área onde a jazida se encontra, o que a diferencia da instalação de unidades prisionais.

    6. No caso concreto, inexiste incompatibilidade técnica ou jurídica entre a lavra e a função penitenciária, sobretudo porque ambas as atividades, com mínima sobreposição de área, coexistem há mais de 36 anos, sem demonstração de prejuízos.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.